Tribunal: STJ
Processo: 0072024-73.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236711 - PR(2022/0337325-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: ADALBERTO MAFRA MORENO
ADVOGADA
: KAREN VANESSA BOTTINI FRANÇA - PR041660
INTERES.
: A. M. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: NADIA CRISTINA TAVARES MORENO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 750138a1-ce7d-4650-b8b7-216c970bd05d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236711 - PR(2022/0337325-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: ADALBERTO MAFRA MORENO
ADVOGADA
: KAREN VANESSA BOTTINI FRANÇA - PR041660
INTERES.
: A. M. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: NADIA CRISTINA TAVARES MORENO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. à decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial por falta de prequestionamento (e-STJ fls.
).
397/399
Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante alega omissão no
402/407
acórdão nos seguintes termos:

"(...) o acórdão proferido pelo Tribunal a quo consignou no tópico
'II -VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO', que o juízo de primeira instância
rejeitou o afastamento das garantias pessoais previstas no Plano de
Recuperação Judicial, fazendo constar expressamente que não houve
concordância expressa por parte do Banco Embargante com a supressão das
garantias, inclusive transcrevendo trecho da decisão objeto do recurso de
Agravo de Instrumento no corpo do acórdão. Veja-se:

'(...)
Do compulsar dos autos, verifica-se que não houve
concordância da parte exequente a respeito da supressão da
garantia, portanto, os avalistas continuam legítimos para
responder pela dívida.'
Apesar disso, o Tribunal a quo adotou o entendimento de que a
anuência implícita bastaria para a supressão das garantias, o que teria
ficado caracterizado no caso dos autos em razão de a insurgência
apresentada pelo Banco contra a supressão das garantias não ter sido
conhecida pelo Tribunal a quo, o que se pode observar no trecho abaixo
reproduzido:
Documento eletrônico VDA55327325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: e125c2f6-0d0e-4894-bddb-9e632dda06b1

'Verifica-se, igualmente, que, em face da decisão
homologatória, o ora agravado, Banco Santander (Brasil) S/A,
interpôs
o
agravo
de
instrumento
NPU
0020694-
37.2021.8.16.0000, para questionar a supressão das garantias.'

Veja-se que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que a
oposição à supressão das garantias deveria se dar de forma expressa em
detrimento do entendimento pacífico desta E. Corte Superior de que é o
consentimento com a supressão das garantias que deve se manifestar de
forma expressa.
Ou seja, o fundamento determinante para a decisão proferida diz
respeito justamente ao debate acerca da necessidade ou não de
consentimento expresso.
Todavia, com a devida vênia, entende o Banco Embargante que a
v. decisão aqui embargada foi omissa quanto a estes fatos extraídos da
fundamentação do acórdão recorrido." (e-STJ fls.
)
404/406

Impugnação às e-STJ fls. 414/416.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
O julgado teceu fundamentação de forma clara e direta a respeito da falta
de prequestionamento da matéria referente ao consentimento expresso pelo credor
titular no momento da apresentação do plano de recuperação judicial.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
.
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: e125c2f6-0d0e-4894-bddb-9e632dda06b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.236.711 / PR
Número Registro: 2022/0337325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003824520188160194 00025614020158160037 00720247320218160000 007202473202181600001
007202473202181600002
007202473202181600003
25614020158160037
3824520188160194
720247320218160000 7202473202181600001 7202473202181600002 7202473202181600003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: ADALBERTO MAFRA MORENO
ADVOGADA
: KAREN VANESSA BOTTINI FRANÇA - PR041660
INTERES.
: A. M. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: NADIA CRISTINA TAVARES MORENO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA56081979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 93e92855-f69e-4d2d-bf22-8e4cf17599cb

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO : ADALBERTO MAFRA MORENO
ADVOGADA
: KAREN VANESSA BOTTINI FRANÇA - PR041660
INTERES.
: A. M. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: NADIA CRISTINA TAVARES MORENO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 93e92855-f69e-4d2d-bf22-8e4cf17599cb